Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO SEM ASSINATURA ACOMPANHADO DE HISTÓRICO ESCOLAR E FINANCEIRO. PROVA HÁBIL. MORA "EX RE". DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREVIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.
I. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 700).
II. A prova necessária para embasar a ação monitória não está restrita àquela necessariamente emitida pelo devedor ou que contenha sua assinatura ou a de um representante. O que se exige é que tenha a forma escrita e seja idônea suficiente para demonstrar, mediante uma análise prudente do julgador, probabilidade razoável sobre o direito alegado.
III. Nas ações monitórias baseadas em contratos de prestação de serviços educacionais, a jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a apresentação de um contrato formalmente assinado pelo aluno para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento derivado, desde que os demais elementos de prova (histórico acadêmico, ficha financeira, boletim escolar etc.) indiquem a probabilidade do direito alegado.
IV. O descumprimento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Portanto, em se tratando de mora “ex re”, se revela desnecessária a notificação prévia do inadimplente para a configuração da mora (Código Civil, artigo 397).
V. A possibilidade de juntada de documentos juntamente com a réplica é um recurso fundamental de garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal, sobretudo quando se busca contestar alegações da defesa sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte demandante e desde que seja assegurado à contraparte o exercício do contraditório, conforme dispõe o Código de Processo Civil, art. 350.
VI. Apelação desprovida.